Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-77.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002452-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ELIZETE DA SILVA - CPF: 442.500.881-20 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0149-56 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 37.880.206/0001-63 (RECORRIDO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO – FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador, exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrente e a conduta das empresas cobradoras, portanto, inexistente o do dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º , II , do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Maria Elizete da Silva

Ação:
de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá
- MT.

Sentença
(Id.

181352422

):
julgou
improcedente
o pedido inicial em relação a recorrida Riachuelo, e
julgou parcialmente procedente
o pedido autoral, em relação à

recorrida, Cora Sociedade de Crédito Direto S.A, a condenando a ressarcir à recorrente no valor de R$ 295,00
(duzentos e noventa e cinco reais)
, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (
um por cento
) e correção monetária (
INPC
) desde o evento danoso (14/12/2022),

e
indeferiu

o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

172400217

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões (Id.
181352427
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por
Maria Elizete da Silva em
face da
Lojas Riachuelo S.A e Cora Sociedade de Credito Direto S.A, na qual, alega, em síntese,
que possui cartão de crédito junto a Lojas Riachuelo, efetuando mensalmente o pagamento de sua fatura por meio de boleto bancário, retirado diretamente do site da empresa MIDWAY.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega, em síntese, ter gerado o boleto
para fins de quitação da fatura do cartão de crédito
, no valor de R$295,00, (duzentos e noventa e cinco reais), que apresenta como beneficiárias as recorridas. Aduz que, após o pagamento do boleto, recebeu a cobrança referente ao pagamento de sua fatura, e ao enviar o comprovante do pagamento, foi informada que o boleto foi direcionado a pessoa diversa. Razão pela qual, teve que efetuar um novo pagamento.

A corroborar suas alegações, juntou boleto fraudulento e comprovante de pagamento (id. 107870598); bem como o comprovante de pagamento do boleto verdadeiro (id. 107870596).

Em contraponto, as recorridas, alegam culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que a empresa recorrida
encaminha a seus clientes mensalmente faturas acompanhadas de boleto por e-mail, SMS, bem como disponibiliza aplicativo para emissão das faturas, podendo o consumidor realizar a emissão de 2ª via em lojas físicas.

Desse modo, restou comprovado nos autos que o boleto pago pela parte recorrente não foi enviado por nenhum dos canais de atendimento disponibilizados pela empresa recorrida.

Outrossim, a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações, deixou de carrear aos autos protocolo da ligação realizada para solicitar o boleto, assim como não juntou documento probatório de que o boleto foi recebido/emitido por canal oficial da empresa recorrida.

Ademais, o boleto apresentado aos autos, por si só, demonstra a fraude, porém não há nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrente e a conduta das empresas recorridas. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à recorrente produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela cabia à recorrente ter agido com cautela e observar a divergência entre os dados no momento do pagamento.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.º 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL NÃO DEVIDO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente efetuou pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp”, referente a quitação de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado/fraudado, cujo valor foi revertido em favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 2. Consigna -se que o recorrente anexou em sua inicial, conversas via aplicativo com o suposto banco, onde demonstram tratativas do recorrente para efetuar a quitação do financiamento, o suposto negociador ainda menciona que na quitação total teria “conseguido um bom desconto” ficando no valor de R$ 21.387,54 (Id.162777788- fl.3), ou seja, nem mesmo o valor negociado entre as partes, era o valor realmente devido pelo recorrente ao banco financiador. 3.
A Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, restando ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Reclamante, provenientes de ato de terceiros fraudadores e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a quitação.
4. No caso concreto, o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, já que, apesar do campo beneficiário constar “Mercado Pago”, o sacador é a pessoa física “Paolo Hioti Tokida Barbosa” (id.162777792), evidenciando a falta de cuidado da parte Autora, em se certificar a veracidade dos dados lançados. Ainda, o recorrente anexou prints de conversas via whatsapp, em que demonstra que foi o próprio consumidor quem encaminhou seus dados pessoais (CPF e placa do veículo) ao suposto fraudador (Id.162777788 – fl.01);

5. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há o que falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida.

6. A sentença recorria, cuja parte dispositiva é “Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo reclamante, posto que tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença singular, em seus próprios fundamentos.

8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a restituição do valor pago indevidamente é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023